Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714849-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A RECORRIDO: INÊS MOURÃO SOARES CHAVES DESPACHO Determino a intimação pessoal da recorrente no endereço indicado no documento de ID 54208460, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010